Tribunal: TJES
Processo: 5009298-63.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009298-63.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDWARD LANUSSE PATRICIO VASCONCELOS JUNIOR

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO.
CLÁUSULA DE BARREIRA. AUMENTO DE VAGAS. CORREÇÃO DA REDAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL.

Recurso
CONHECIDO E

DES
provido
.

I -
É
cediço
que

as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital.
Precedentes.

II -
Acerca da validade da cláusula de barreira em concurso público,
o Supremo Tribunal Federal ao apreciar o tema n. 376 d
e
repercussão geral.

III - A
pretensão do recorrente de correção de sua prova de redação com esteio na argumentação de que o aumento do número de vagas no concurso ensejaria a ampliação proporcional também da cláusula de barreira para correção da aludida prova não encontra respaldo jurídico,
especialmente diante

o princípio da vinculação ao instrumento convocatório,
bem como da própria isonomia
.

I
V
-
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009298-63.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: EDWARD LANUSSE PATRICIO VASCONCELOS JUNIOR

AGRAVADO
S
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
E
INSTITUTO AOCP

JUÍZA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
c
uida-se
de recurso interposto em razão de decisão que indeferiu
pedido liminar
manejad
o
pelo agravante
em Ação Ordinária na qual persegue a correção de sua prova de redação em razão do aumento do número de vagas
prevista
s
inicialmente
para o quadro de oficiais combatentes
no
Edital n. 03/2018 –
CFO 2018/PMES
.

Em suas razões de recurso aduz,
em suma,
“que o Agravante teria o direito de ter sua prova de redação corrigida em razão de estar dentro dos critérios do Edital em seus subitens 9.2.4 e 9.6.1.1, uma vez que alcançou a pontuação mínima com o percentual de 70% (setenta por cento) na Prova Objetiva e acima de 60% (sessenta por cento) em cada área de conhecimento – de acordo com o novo número de vagas publicado pelo 7º Termo de Retificação do Edital n. 03/2018 CFO2018/PMES” .

Prossegue o agravante com a argumentação de que
“
Diante do novo número de vagas, a quantidade de redações a serem corrigidas no certame, de acordo com o proporcional destacado no subitem 9.6.1.1 seria de 2.226 (dois mil duzentos e vinte e seis) redações que, certamente, incluiria o Agravante, tendo em vista a pontuação na Prova Objetiva”.
Por fim, assevera que
“a Administração não pode limitar as vagas para a citada correção se o Edital regulador não foi explícito”.

Em decisão inaugural
fora
indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal
(Id
3400515
)
.

C
ontrarrazões
apresentadas (Ids 4601476 e 7567597)
,
nas quais pugnam-se pelo desprovimento do recurso
.

É
cediço
que
“
as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.307.162 / DF, Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 27/11/2012 ,DJe 5/12/2012; AgInt no REsp n. 1.630.371/AL, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/4/2018, DJe 10/4/2018
”(
STJ
; AgInt no RMS 58.798/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019).

Acerca da validade da cláusula de barreira em concurso público,
o Supremo Tribunal Federal ao apreciar o tema n. 376 d
e
repercussão geral
assim se pronunciou
:

“
Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5º, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal. 3. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional.

5. Recurso extraordinário provido”. (RE 635739, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-193 DIVULG 02-10-2014 PUBLIC 03-10-2014)

Pois bem.
In casu,
dispõe o
respectivo
instrumento convocatório o seguinte:

“
9.6.1.1 Somente será corrigida a Prova de Redação do candidato que: obter a pontuação estabelecida no subitem 9.2.4 (da Prova Objetiva); estar classificado na Prova Objetiva até a 400ª (quadringentésima) colocação; além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.

9.6.1.2 Todos os candidatos empatados com o último colocado na Prova Objetiva, dentre o limite disposto no item anterior, terão sua Prova de Redação corrigida. 9.6.1.3 Os candidatos não classificados dentro do número máximo estabelecido no subitem 9.6.1.1, ainda que tenham a nota mínima prevista no subitem 9.2.4, estarão automaticamente desclassificados no Concurso Público”.

Como se vê, exatamente como consignado pelo magistrado primevo,

“
não se observa do Edital do concurso, Id. 16881731, qualquer norma que estipule que o número de candidatos classificados para análise da redação deve ser proporcional ao número de vagas, pelo contrário, estabelece limite fixo, de 400 concorrentes, que terão analisadas as suas redações”.

Prevê o edital, ainda, que não basta o alcance da pontuação mínima na prova objetiva para que a de redação seja corrigida.

A meu ver, a pretensão do recorrente de correção de sua prova de redação com esteio na argumentação de que o aumento do número de vagas no concurso ensejaria a ampliação proporcional também da cláusula de barreira para correção da aludida prova não encontra respaldo jurídico,
especialmente diante

o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Não
consta no instrumento convocatório
qualquer previsão de
o
aumento do número de vagas ofertadas
implicaria na
flexibilização dos critérios eliminatórios ou classificatórios.

Aliás, esta Corte Estadual em precedentes envolvendo justamente o
Edital n. 03/2018 –
CFO 2018/PMES
nesta mesma perspectiva já se manifestou, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA PREVISTA NO EDITAL. CANDIDATO ELIMINADO. AUMENTO DO NÚMERO DE VAGAS NO DECORRER DO CERTAME. TEMA N. 376 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 37, inciso I, da Constituição Federal, prevê que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Tratando-se o edital de lei interna do certame, contém as normas consideradas necessárias para ocupação do cargo público. Nesse sentido, a Administração Pública possui discricionariedade para, dentro dos critérios previstos no edital, e respeitado o princípio da isonomia, escolher quais candidatos se amoldam ao cargo posto em concurso. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema n. 376 da repercussão geral, sedimentou que “cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional” (RE 635739, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-193 DIVULG 02-10-2014 PUBLIC 03-10-2014). Trata-se de precedente vinculante, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil (CPC), sendo, portanto, de reprodução obrigatória pelos Tribunais Pátrios. 3. O mero fato da ampliação do número de vagas ofertadas no decorrer do certame não tem o condão de gerar correspondente obrigação à Administração Pública de efetuar alteração na disposição editalícia quanto à cláusula de barreira para a correção das provas de redação, ou quanto a qualquer outro critério eliminatório ou classificatório constante no edital. 4. O edital do concurso em discussão contém diversos critérios eliminatórios e classificatórios em suas múltiplas etapas, não podendo o Poder Judiciário, a seu alvitre, escolher quais deveriam ser flexibilizados e em que medida, supostamente em nome da proporcionalidade e razoabilidade. De fato, a alteração, pelo Poder Judiciário, da regra que impõe limite ao número de redações a serem corrigidas, importaria em evidente violação ao princípio da isonomia, desvirtuando por completo o procedimento do concurso público e conferindo tratamento privilegiado desarrazoado aos candidatos que não obtiveram a classificação necessária na prova objetiva. Também não pode o Judiciário substituir a Administração Pública na decisão de qual medida seria a mais eficiente ou conveniente para o provimento de cargos públicos, eis que evidentemente fora de sua alçada. 5. Exigir que a Administração flexibilize os critérios dispostos em edital, para que candidatos que não alcançaram a pontuação de corte permaneçam no certame, seria imiscuir-se diretamente no âmbito da discricionariedade da Administração Pública e resultaria em indevida incursão no mérito administrativo, violando-se, ainda, a separação dos poderes (art. 2º, CF/88). 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível n. 5003859-38.2022.8.08.0011, Relator Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 24/Jan/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – CLÁUSULA DE BARREIRA – RECURSO DESPROVIDO 1. É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame. 2. Se o edital não estabelece uma relação de proporção entre o número de candidatos aprovados na prova objetiva que terão suas redações corrigidas e o número de vagas a serem preenchidas ao final do certame, a alteração do edital de abertura do concurso para ampliar o número de vagas a serem preenchidas não produz automática alteração da cláusula de barreira. 3. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5004614-32.2021.8.08.0000, Relator Des. DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 17/Feb/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. CLÁUSULA DE BARREIRA. NOTA DE CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Os Tribunais pátrios possuem jurisprudência pacífica quanto à vinculação e observância, pelas partes, aos critérios estabelecidos no edital publicado, tornando-se suas cláusulas leis entre as partes. II. A cláusula de barreira estabelecida no edital pela Administração Pública permite que sejam selecionados os candidatos que alcançam o critério estabelecido de forma objetiva, representando segurança jurídica para todos os participantes do certame, não representando qualquer violação às regras estabelecidas no Edital referente. III. A modificação posterior do edital com previsão do aumento o número de vagas a serem ocupadas, não viola os princípios corolários à realização de concurso público, nem os critérios de classificação ou pontuação mínima exigida dos participantes. (TJES, Apelação cível n. 5013922-20.2021.8.08.0024, Relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/Jul/2023)

C
onforme restou consignado no inteiro teor do precedente acima transcrito
“
o edital do concurso em discussão contém diversos critérios eliminatórios e classificatórios em suas múltiplas etapas, não podendo o Poder Judiciário, a seu alvitre, escolher quais deveriam ser flexibilizados e em que medida, supostamente em nome da proporcionalidade e razoabilidade
. De fato, a alteração, pelo Poder Judiciário, da regra que impõe limite ao número de redações a serem corrigidas, importaria em evidente
violação ao princípio da isonomia
, desvirtuando por completo o procedimento do concurso público e conferindo tratamento privilegiado desarrazoado aos candidatos que não obtiveram a classificação necessária na prova objetiva”.
(TJES, Apelação Cível n. 5003859-38.2022.8.08.0011, Relator Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 24/Jan/2023)

Por tais razões,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso,

mantendo-
se
incólume a decisão recorrida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.